Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727817-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CESAR AUGUSTO TODESCHINI IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Esclareça o impetrante, com a máxima urgência, se há inscrição na Central de Regulação de Leitos, trazendo respectivo comprovante de prioridade. Após, conclusos de imediato. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator